Tribunal: TCU
Processo: 035.816/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 392/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos Srs. Francisco José da Silva Neto e Iremar da Silva Pereira, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.816/2015-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 006.782/2016-7 (Representação). 1.2. Responsáveis: Francisco José da Silva Neto (XXX.620.092-XX); Iremar da Silva Pereira (XXX.806.213-XX). 1.3. Interessado: P M Engenharia Ltda - Me (17.252.075/0001-62). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jurema/PI. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Francisco José da Silva Neto; Marlio da Rocha Luz Moura (4.505/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e outros, representando Iremar da Silva Pereira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Francisco José da Silva Neto Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 3.192/2016, proferido pelo Plenário, em Sessão de 7/12/2016, Ata 50/2016. Data de origem da multa: 7/12/2016 Valor original da multa: R$ 20.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 31/05/2017 R$ 562,61 30/06/2017 R$ 562,61 28/07/2017 R$ 562,61 30/08/2017 R$ 562,61 29/09/2017 R$ 562,61 13/11/2017 R$ 562,61 28/12/2017 R$ 562,61 28/12/2017 R$ 562,61 31/01/2018 R$ 562,61 22/03/2018 R$ 562,61 03/04/2018 R$ 562,61 30/04/2018 R$ 562,61 06/06/2018 R$ 562,61 03/07/2018 R$ 562,61 30/07/2018 R$ 562,61 30/08/2018 R$ 562,61 28/09/2018 R$ 562,61 01/11/2018 R$ 562,61 06/12/2018 R$ 562,61 31/01/2019 R$ 562,61 31/01/2019 R$ 562,61 12/03/2019 R$ 562,61 03/04/2019 R$ 562,61 13/05/2019 R$ 562,61 03/07/2019 R$ 562,61 03/07/2019 R$ 562,61 31/07/2019 R$ 562,61 24/09/2019 R$ 562,61 30/09/2019 R$ 562,61 11/11/2019 R$ 562,61 10/12/2019 R$ 562,61 08/04/2020 R$ 562,61 17/04/2020 R$ 562,61 30/08/2021 R$ 3.081,72 Iremar da Silva Pereira Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 3.192/2016, proferido pelo Plenário, em Sessão de 7/12/2016, Ata 50/2016. Data de origem da multa: 7/12/2016 Valor original da multa: R$ 15.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 31/05/2017 R$ 423,00 30/06/2017 R$ 423,00 28/07/2017 R$ 423,00 30/08/2017 R$ 423,00 29/09/2017 R$ 423,00 14/11/2017 R$ 423,00 28/12/2017 R$ 423,00 28/12/2017 R$ 423,00 22/03/2018 R$ 423,00 23/03/2018 R$ 423,00 03/04/2018 R$ 423,00 30/04/2018 R$ 423,00 06/06/2018 R$ 423,00 03/07/2018 R$ 423,00 30/07/2018 R$ 423,00 30/08/2018 R$ 423,00 28/09/2018 R$ 423,00 01/11/2018 R$ 423,00 06/12/2018 R$ 423,00 31/01/2019 R$ 423,00 31/01/2019 R$ 423,00 12/03/2019 R$ 423,00 03/04/2019 R$ 423,00 03/07/2019 R$ 423,00 03/07/2019 R$ 423,00 31/07/2019 R$ 423,00 24/09/2019 R$ 423,00 30/09/2019 R$ 423,00 30/09/2019 R$ 423,00 11/11/2019 R$ 423,00 10/12/2019 R$ 423,00 08/04/2020 R$ 423,00 17/04/2020 R$ 423,00 13/07/2021 R$ 2.242,69